Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002907-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Troca ou Permuta, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDA DE LARA GNOATTO - CPF: 050.783.871-88 (ADVOGADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (AGRAVANTE), DOMANY SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 468.540.371-15 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1002907-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ILMO GNOATTO

AGRAVADO: DOMANY SOUZA DE ALMEIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITO SUSPENSIVO QUE SOMENTE PODE SER CONCEDIDO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, QUANDO A EXECUÇÃO SE ENCONTRA GARANTIDA E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
919
,
§ 1o
DO
CPC
. AUSENTES, NO CASO CONCRETO, AS CONDIÇÕES QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, dependendo de expresso requerimento da parte embargante e do preenchimento dos requisitos para concessão de tutela provisória, nos termos do art.
919
,
§ 1o
, do
CPC
, além da garantia do juízo. Não tendo o embargante garantido o juízo, e ainda inexistindo probabilidade de seu direito, não há que se falar em suspensão da execução.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1002907-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ILMO GNOATTO

AGRAVADO: DOMANY SOUZA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILMO GNOATTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos dos Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo n. 1042824-45.2023.8.11.0041, por ele oposta na ação de execução de título fundada em título extrajudicial n.
1037392-45.2023.8.11.0041, movida por DOMANY SOUZA DE ALMEIDA,
indeferiu o almejado efeito suspensivo à execução, por ausência dos requisitos da tutela provisória e a garantia do Juízo (id. 138764444 – autos de origem).

Em sede de razões recursais, o agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo singular que não atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, merece reparo, eis que presentes os requisitos necessários e autorizadores.

Destaca que, a probabilidade do direito foi demonstrada em razão da presença de questões de ordem pública (prescrição e decadência) que circundam a execução principal, além de inexistir no título cobrado liquidez, certeza, exequibilidade, exigibilidade.

Já o perigo de dano, funda-se no receio da execução prosseguir, amparada em indícios de nulidade do título, ausência dos requisitos legais para a execução e pelas matérias de ordem pública, causando prejuízo grave e desproporcional ao executado, justificando a dispensa de garantia, diante do poder geral de cautela do Juízo.

Pleiteou, preliminarmente, pela tutela de urgência, a fim de garantir o efeito suspensivo aos embargos. E no mérito, o total provimento dos embargos.

O recurso é tempestivo e a gratuidade judiciária foi concedida pelo Juízo de primeira instância (id 201934178).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 202242699).

Sem contraminuta (id. 206288180).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (id. 286634651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1002907-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ILMO GNOATTO

AGRAVADO: DOMANY SOUZA DE ALMEIDA

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado, Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILMO GNOATTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos dos Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo n. 1042824-45.2023.8.11.0041, por ele oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.
1037392-45.2023.8.11.0041, movida por DOMANY SOUZA DE ALMEIDA,
indeferiu o almejado efeito suspensivo à execução.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos EMBARGOS À EXECUÇÃO sem a necessidade de garantia do juízo.

O Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
CPC
, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostram suficientes e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e a urgência, necessários à concessão da medida antecipatória requerida pelo agravante.

Isso porque não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo caso não concedida a tutela provisória requerida.

No caso em tela, o embargante/agravante opôs embargos à execução, o qual foi recebido pelo magistrado
a quo
, contudo, sem atribuir-lhe efeito para suspender o curso da execução de origem.

O agravante afirma a existência de fundamentos relevantes, que ensejariam a concessão do efeito suspensivo, sobre o processo de execução, ainda que não tenha sido garantido o Juízo, destacando a especificidade e
relevância que envolve questões de ordem pública, inclusive cognoscíveis de ofício pelo juízo, o que permite a mitigação das exigências para suspender a execução
.

Como se sabe, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, depende de expresso requerimento do embargante e preenchimento dos requisitos para à concessão de tutela provisória, nos termos do art.
919
do
CPC
, além da garantia do juízo,
in verbis:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...) (destacou-se)

No caso em testilha, o juízo
a quo
fundamentou que "ausente a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente”, razão pela recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Salienta-se que a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, para que seja suspensa a execução, tem como objeto resguardar tanto o executado com a suspensão, bem como garantir que o interesse do exequente não fique desamparado.

Assim em que pese os argumentos do agravante quanto possibilidade de dispensar a garantia do juízo, recorda-se que o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que mesmo para se obter efeito suspensivo da execução em caso de apresentação de exceção de pré-executividade, em que se apreciará matéria de ordem pública, não se afasta o requisito da garantia do juízo, cumulativo com os demais, para que se obtenha concessão de efeito suspensivo para suspender a Execução:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art.
919
,
§ 1o
, do
CPC/2015
. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art.
300
do
CPC/2015
. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art.
300
do
CPC/2015
na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula
7
/STJ. Precedentes. 4. "O art.
919
,
§ 1o
, do
CPC/2015
prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5.
A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(STJ,
Recurso Especial no 1.772.516/SP
, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do Julgamento 05/05/2020, DJE 11/05/2020),
grifo nosso.

Assim, se nem mesmo quando se analisa matéria de ordem pública em exceção de pré-executividade não se afasta a necessidade do devedor garantir o juízo para obtenção do efeito suspensivo, com mais razão se exige o requisito em se tratando de embargos à execução.

Corroborando, tem-se o entender de outros e. Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REQUISITOS CUMULATIVOS E NÃO VERIFICADOS IMPOSSIBILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EXECUTADO REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
POSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR O ALONGAMENTO DA DÍVIDA OU EXISTÊNCIA DE SEGURO PROAGRO IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO ATÉ A SENTENÇA DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1414488-33.2021.8.12.0000
, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 25/02/2022, p: 08/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIMENTO INDEFERIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O artigo
919
,
§ 1o
, do
CPC
prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) requerimento do embargante; ii) relevância da argumentação; iii) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e iv) garantia do juízo. Precedentes. O requisito da garantia da execução impõe-se porque não é razoável permitir a suspensão dos atos de execução sem que o Exequente tenha sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado. Doutrina. Na espécie, a par da relevância da argumentação deduzida (não recebimento de herança suficiente, a ensejar a extinção da execução), não se revelam presentes o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, ante a ausência de risco de constrição e/ou expropriação patrimonial imediato, bem como a garantia do juízo, pressupostos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não presentes na hipótese. Recurso conhecido e não provido. (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1423603-10.2023.8.12.0000
, Aquidauana, 5a Câmara Cível, Relator (a): Desa. Jaceguara Dantas da Silva, j: 16/02/2024, p: 19/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO
§ 1o
DO ART.
919
DO
CPC
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A lei somente permite a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor se presentes os requisitos do art.
919
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, quais sejam, a relevância dos fundamentos, o perigo de dano grave e difícil ou incerta reparação e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. Estando ausentes tais requisitos, há de ser mantido indeferimento da suspensão da execução
. (TJMS.
Agravo de Instrumento n. 1409989-35.2023.8.12.0000
, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 31/07/2023, p: 04/08/2023).

Ao arremate,
o
Código de Processo Civil
, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Em suma, ausente a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito alegado, não se faziam e nem se fazem presentes todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, que foi corretamente negado em primeiro grau.

Anote-se, por fim, que o art.
1.026
,
§2o
, do
CPC
, estabelece que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa". As partes devem se atentar a isso.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024